Tribunal: STF
Processo: HC 98084
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE 
   RELATOR QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE 
   LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DO 
   PRESENTE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
   CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO 
   CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA 
   CONSTITUIÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
   PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
   DEMONSTRAÇAO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I - A superveniência do 
   julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior 
   Tribunal de Justiça torna prejudicado o presente writ, que 
   somente ataca a decisão denegatória de liminar. Precedentes.
II 
   - A vedação à liberdade provisória para o delito de tráfico de 
   drogas advém da própria Constituição, a qual prevê a 
   inafiançabilidade (art. 5º, XLIII).
III - Presentes os 
   requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 
   do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem 
   pública, existindo sólidas evidências da periculosidade da 
   paciente, supostamente envolvida em gravíssimo delito de tráfico 
   de drogas, ao qual se irroga, ainda, a reiteração das condutas 
   criminosas.
IV - Habeas corpus prejudicado.